Tribunal: TJMT
Processo: 1001163-61.2018.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001163-61.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CLEYTON ROBERTO GARCIA BUENO - CPF: 631.724.299-20 (APELADO), CLEVERSON GARCIA BUENO - CPF: 782.061.111-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

"
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito
" (STJ, REsp 1646192/PE).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada parcialmente procedente, com a condenação de ambas as partes às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico.

A apelante afirma que o reconhecimento da pertinência da dívida em valor menor do que aquele indicado na inicial não acarreta automaticamente a sucumbência recíproca.

Discorre analogicamente sobre a Sumula 326 do STJ e sobre o princípio da causalidade.

Pugna alternativamente pela declaração de sua sucumbência mínima ou pela reforma parcial da sentença.

Embora intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 203094340).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o STJ, "
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a
quantidade de pedidos requeridos na demanda
e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
" (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017, sem grifos no original).

O parâmetro não é o número de pedidos formulados na contestação.

É natural que a parte contrária busque desconstituir a pretensão formulada na inicial da Ação Monitória tanto arguindo matérias de mérito quanto preliminares ou prejudiciais que congregam a finalidade única de evitar a emissão do mandado de pagamento.

A apelante formulou claramente o pedido de constituição de título judicial em seu favor e, em relação a esse pedido, o devedor alegou tanto o excesso na cobrança dos encargos moratórios quanto a inexistência da obrigação por falta de entrega da mercadoria.

Se o débito se mostra pertinente, mas não na quantia indicada pelo credor, de fato houve o decaimento parcial do único pedido de direito material formulado quando a credora distribuiu a lide.

Justamente por esse motivo não é possível reconhecer que ela decaiu em parte mínima (art. 86 do CPC).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (...).
SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PEDIDOS PROCEDENTES. PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4. "
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito" (REsp 1646192/PE
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.972.818/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL (...) REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, nos termos do art. 86 do CPC
.
(TJMT, N.U 1004711-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Conforme o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela autora de 50% para 70% sobre os 10% do proveito econômico já estipulados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024